Tribunal: TJDFT
Processo: 0732635-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0732635-21.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR DUTRA DO BOMFIM AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de tutela antecipada, interposto pelo autor VICTOR DUTRA DO BOMFIM contra a decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais (Proc. 0705142-33.2023.8.07.0012) ajuizada contra HURB TECHNOLOGIES S.A., que indeferiu a tutela antecipada de urgência. O Juízo a quo comunicou sobre a prolação da sentença (ID 54079935 e 54079937), que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor e extinguiu o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. É o relatório. Decido. Noticiado (ID 54079935 e 54079937) que posteriormente à interposição do presente agravo instrumento, foi prolatada a sentença meritória, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, pois superada a causa de sua interposição, em face da não utilidade no julgamento do pleito pretendido no recurso (AgInt no AREsp n. 2.028.056/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022). Ante o exposto, JULGO O PRESENTE RECURSO PREJUDICADO pela perda superveniente do interesse processual (art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, inciso XIII, RITJDFT[1]). À Secretaria para que, com urgência, retire o feito da sessão de julgamento - 43a Sessão Ordinária Virtual, a ser realizada de 6/12 até 13/12/2023 (ID 53776967). Após o trânsito em julgado, proceda o arquivamento dos presentes autos. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: II - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto.